Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000352-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), LUCIR ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 005.881.891-03 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL
E
AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DOCUMENTO UNILATERAL DE DESISTÊNCIA - INSUFICIÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - UTILIZAÇÃO DE IMAGENS COLHIDAS VIA SATÉLITE - POSSIBILIDADE – DOCUMENTO PÚBLICO - RECURSO DESPROVIDO.

Não estando devidamente comprovado o não exercício de posse no imóvel embargado, não há se falar em rompimento do nexo de causalidade da responsabilidade administrativa.

Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Lucir
Antunes dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1001464-78.2022.8.11.0005, indeferiu a tutela de urgência almejada.

Irresignado, o Recorrente relata que ajuizou a Ação Declaratória com a finalidade de desconstituir o Auto de Infração n. 210432430 e o Termo de Embargo n. 210441635, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, que resultou na instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 347661/2021, pela suposta prática de ilícito ambiental.

Argumenta que é parte ilegítima para figurar como autuado frente aos atos administrativos lavrados em seu desfavor, uma vez não guarda qualquer relação para com o referido imóvel rural desde 2017, tampouco possui terras na região, sendo que desconhece a causa de ter sido atribuída a conduta infracional à sua pessoa.

Pontua que foi indicado para ser o beneficiário do Lote n. 196 no ano de 2007, ocasião em que tomou posse e nele estabeleceu seu domicílio. Porém, por não possuir recursos e enfrentar dificuldades na condução do trabalho rural, no ano de 2014, optou por mudar-se para zona urbana e exercer sua profissão de mecânico, abandonando o exercício possessório sobre a referida área de terra.

Enfatiza que, no intuito de regularizar a sua situação, na data de 20 de janeiro de 2017, apresentou Carta de Desistência do mencionado imóvel rural, requerendo a sua exclusão da lista de beneficiários da reforma agrária.

Salienta que, em que pese o Juízo de Primeira Instância tenha fundamentado o indeferimento da liminar na ausência de protocolo do pedido de desistência do Lote 196 junto ao órgão competente, demonstrou na ação de base a efetuação do aludido protocolo, bem como juntou “relatório de análise” do próprio INCRA, no qual é identificado cada documento juntado no procedimento administrativo de regularização.

Aduz que o Órgão Ambiental deixou de observar seu dever de informação e de zelo na diligência, porquanto apenas consultou, de maneira superficial, a base do INCRA, ou seja, sequer houve uma vistoria
in loco
, no intuito de identificar quem é realmente o proprietário do imóvel.

Ao final,
quer o provimento do Recurso interposto
, para
reformar o entendimento proferido pelo juízo singelo.

Decisão que recebeu o recurso

se
m
efeito suspensivo
(id. 155108675).

Da decisão, o Agravante opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes (id. 155415678), o qual restou rejeitado por este Relator (id. 166295667).

Agravo interno interposto pelo Agravante (id. 1
688334180
), q
ue, por sua vez, à unanimidade, foi desprovido por esta Turma Julgadora, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DOCUMENTO UNILATERAL DE DESISTÊNCIA – INSUFICIÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC E PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI DUVIDOSO – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não demonstrada a existência dos vícios do artigo 1.022, do CPC, na decisão recorrida, bem assim a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento interposto, deve ser desprovido o Recurso de Agravo Interno.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada
(id. 1
57831694
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o

Procurador

Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
, opinou pel
o desprovimento
do
recurso
interposto
(id.
1
87356687
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Lucir
Antunes dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1001464-78.2022.8.11.0005, indeferiu a tutela de urgência almejada.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

A priori
, vejamos as hipóteses em que o Código Tributário admite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
in
verbis
:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento.”.

Com efeito, o art. 300, do Novo CPC, dispõe que,
in
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Com efeito, no caso em análise, não se infere convincente, em seara prefacial, à luz da documentação e fatos constantes na inicial, a alegada probabilidade do direito, já que, em que pese apresente a carta de desistência quanto ao lote 196 do Projeto de Assentamento Boa Esperança I, II e III no município de Ubiratã, Estado de Mato Grosso para o INCRA (Unidade Avançada de Diamantino), datado de 20 de janeiro de 2017, trata-se de documento unilateral apenas com firma reconhecida, mas sem comprovação do efetivo protocolamento junto ao órgão competente.

Desta feita, INDEFIRO o pedido liminar.

(...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser
determinado ao Estado de Mato Grosso, ora Ag
ravado
, que
suspenda os efeitos do Auto de Infração lavrado em desfavor d
o
ora Agravante.

Denota-se dos autos que a ação de base visa, em sede de liminar, à suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 210432430 e do Termo de Embargo n. 210441635, porquanto, segundo o Recorrente, “desistiu do lote de assentamento em debate muito antes da lavratura do Auto de Infração e da ocorrência de eventual dano”.

A tese não merece prosperar.

Conforme anotado anteriormente,
a
na
lisando
os fatos narrados pela parte autora na inicial, referente ao imóvel em que ocorreu o dano ambiental, verifico que não houve a transferência da propriedade para terceiro, visto que somente traz aos autos documento unilateral, consubstanciado em Carta de Desistência
, inapta a transferir
a titularidade do bem.

Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que em matéria ambiental aplica-se a inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o artigo 21, da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), em consagração aos princípios da precaução, do in dubio pro ambiente, do interesse público e da relevância transgeracional envolvidos (Súmula n. 618).

E, no caso, não restando devidamente comprovado o não exercício de posse no imóvel embargado, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar a responsabilidade administrativa permanece, ao menos, nesta estreita fase de cognição.

Soma-se isto ao fato de que, extrai-se da fl. 56 do id. 154913184,
que
o Estado de Mato Grosso, ora
Agravad
o, fez a juntada de documento comprobatório acerca da titularidade da área sob comento.

Nessa esteira,
considerando esta fase processual,
a tese de ilegitimidade mostra-se descabida. Nesta linha de intelecção, este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA DESTRUIÇÃO A CORTE RASO DE 153,533ha DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE E INSTALAÇÃO DE ATIVIDADE PECUÁRIA – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – IMPOSSIBILIDADE – VENDA DA PROPRIEDADE – ESCRITURAÇÃO PÚBLICA REALIZADA APÓS A SUPOSTA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A obrigação de reparar o dano ambiental é
propter
rem, dela não se eximindo nem o vendedor nem o adquirente do imóvel em promessa de compra e venda, independente de quem tenha sido o causador do dano ambiental. Nos termos do art. 108, do Direito Civil pátrio a transferência de propriedade entre contratantes se dá apenas com o registro na escritura pública do imóvel o que na hipótese, ocorreu em data posterior ao suposto desmatamento e instalação de atividade pecuária.

(TJ-MT 10172796720218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

Demais disso, quanto à alegação de nulidade do ato administrativo, verifico que a ausência de vistoria
in loco
não provoca vício no termo lavrado, visto que regularmente acompanhado de imagens via satélite que demonstram,
a priori
, a ocorrência de dano ambiental na propriedade.

Isso, pois, consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa,
imagem de satélite
, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público.

E, na hipótese dos autos, o Agravante não logrou êxito em desconstituir o documento público em referência, de forma que o argumento trazido não comporta acolhimento.

Inclusive, nesta linha de cognição, entendimento proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE IMAGENS COLHIDA VIA SATÉLITE – POSSIBILIDADE – EQUIPARAÇÃO A DOCUMENTO PÚBLICO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença proferida pelo juízo a quo não condenou o Apelante em indenização por danos morais difusos.

2. Logo, falta ao Apelante interesse recursal.

3. Dano ambiental e mencionado no Auto de Infração constatado por meio de imagens via satélite.

4. Embora as imagens que originaram o Auto de Infração sejam provenientes de satélites, o auto foi lavrado por agente público, o qual tem fé pública e os atos administrativos por ele realizados gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

5. Ademais, as imagens realizadas por satélites e corroboradas por agentes púbicos equivalem a documentos públicos, em observância ao que dispõe o art. 405 do CPC.

6. Recurso Desprovido.

(N.U 1001067-72.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023,
Publicado
no DJE 22/03/2023)

Ademais,
conforme bem pontuado em parecer ministerial, “
constatada a atividade lesiva ao meio ambiente, especialmente praticada em ARL, cabe à administração pública fazer valer o seu poder/dever de polícia, emanando os atos necessários e dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não aconteceu no caso em questão”.

Por fim, anoto que, por se tratar de Agravo de Instrumento, não se revela cabível imiscuir-se no exame prematuro do mérito da causa, de modo que alguns argumentos do Agravante e
do Recorrido
devem ser analisados, primeiramente, na jurisdição de base.

Forte nessas razões
, em consonância ao parecer ministerial,

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023